Tribunal: TJDFT
Processo: 0752042-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752042-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: THAYNE DIAS BARBOSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por THAYNE DIAS BARBOSA em desfavor do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL impugnando ato da aludida autoridade que condicionou o pagamento do auxílio-transporte referente a passagens interestaduais à apresentação de bilhetes de transportes utilizados bem assim à apresentação, pela servidora, das da respectiva escala de trabalho, com lastro no previsto na Portaria No 124/2018 da Secretaria de Planejamento do DF (SEPLAG/DF). Sustenta a impetrante, em suma, que aludida exigência não possui escoro legal, ao argumento de que o art. 110 da Lei Complementar Distrital no. 840/2011 “tem como único requisito, para a sua concessão ao servidor, a apresentação de uma declaração pessoal desse último, de que realiza despesas com o deslocamento de sua residência para o trabalho e vice-versa”. Assim, ressalta ser ilegal e abusiva exigência prevista pela Portaria no 124/2018, informando que a norma legal exige somente uma declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107 da LC 840/2011, presumindo verdadeiras as informações constantes da declaração prestada pelo servidor no âmbito do Processo SEI 00060-00398440/2020-24. Sob a alegação de ilegalidade e abusividade praticadas pelo ora agravado, porquanto a lei não impõe a necessidade de comprovação de gastos mensais com as passagens, em seus art. 107 a 110 da LC 840/2011, tal como exige a Portaria 124/2018, citou julgados que entende ampará-lo e, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão de liminar, requereu, ao final, o restabelecimento do pagamento do benefício, independentemente da comprovação dos gastos e das escalas de trabalho, o que pede seja confirmada no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. Custas recolhidas (ID 22093418). É o relatório. Para a concessão de liminar em mandado de segurança necessário se faz a presença dos requisitos da relevância da fundamentação e a ineficácia da medida vindicada acaso indeferida, na forma do disposto no art. 7o, III, da Lei 12.016/09. Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, não basta a Impetrante somente postular a concessão liminar da segurança, devendo demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Em sede de cognição superficial, admitida para o momento, não vislumbro a demonstração do requisito probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a própria LC no 840/2011, em seu art. 110 § 2o admite a fiscalização feita pela Administração Pública no caso de concessão do auxílio-transporte, concessão condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Nesse sentido inclusive o REsp 1665500/SC, da Relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, da Segunda Turma do STJ, julgado em 23/05/2017, assim se manifestou: O direito ao benefício de utilização de “vale-transporte” ou numerário correspondente não afasta a conveniência e oportunidade do ato administrativo fiscalizatório. Na hipótese, a impetrante, servidora pública vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, requer seja concedida a segurança requerida, em sede liminar, para que seja concedido o benefício de auxílio transporte independnentemente da exigência constante da Portaria SEPLAG 124/2018, a saber, a apresentação dos bilhetes utilizados. No entanto, a exigência, materializada no bojo do processo SEI 00060-00398440/2020-24, está calcada em ato normativo que expressamente prevê, em seu art. 3o, parágrafo único, que “o pagamento do auxílio-transporte referente a passagens interestaduais fica condicionado à apresentação dos "bilhetes" de transportes utilizados, até o último dia do mês subsequente”. Assim sendo, não se vislumbra patente ilegalidade e /ou abusividade, comprovada de pronto, atinente à exigência pela autoridade coatora com lastro em normativa específica que regula o benefício de auxílio transporte, não havendo, nesta análise prefacial, nenhuma razão plausível capaz de justificar concessão da liminar. Além disso, o § 2o do art. 7o da Lei 12.016/20019 veda a concessão de medida liminar “que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Em arremate, frise-se que eventual concessão da liminar pleiteada, de modo a garantir o auxílio transporte à servidora acabaria por acarretar na irreversibilidade da medida, ante a natureza alimentar da verba atinente ao benefício. Lado outro, acaso concedida a segurança após a apreciação do mérito, as verbas, se entendidas como devidas à impetrante, e impagas poderão ser por esta vindicadas, a tempo e modo adequados, e de maneira atualizada. Ademais disso, consoante sabido e consabido, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de legalidade, até prova inequívoca em contrário a cargo do administrado, porque se presumem praticados de acordo com o ordenamento jurídico. À toda evidência, não estando presentes os requisitos legalmente exigidos, notadamente a relevância do fundamento, INDEFIRO A LIMINAR requestada pela impetrante. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s) do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator